Tribunal: STF
Processo: RE 1308709
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Recurso inominado. Servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assistente Judiciária. Equiparação de remuneração do Assistente Judiciário ao do Assistente Jurídico. Identidade de funções exercidas em primeira e segunda instância. Não violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Aplicabilidade do disposto no art. artigo 46, da Lei n.º 9099/95 e do art. 252 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, inciso X e XIII, e 96, II, “b”, da Constituição Federal, e à Sumula Vinculante nº 37. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inviável o extraordinário.
    O Tribunal estadual, ao manter integralmente a sentença de improcedência, se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir pela existência de correlação entre as atividades desempenhadas pelos cargos de Assistente Jurídico e Assistente Judiciário.
    Infirmar aquelas conclusões, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame vedado pelo Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator